Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725586-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE GALVAO FERNANDES IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 18070370). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator